Tribunal: TJDFT
Processo: 0708752-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708752-19.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: CIMAR DE OLIVEIRA GEBRIM D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo requerido, BANCO ITAÚCARD SA, contra sentença que indeferiu a inicial, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de CIMAR DE OLIVEIRA GEBRIM. O apelante requer a desistência do recurso, conforme petição de ID 38666610. É o relatório. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, conforme disposto no art. 998 do CPC. Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator